Tribunal: TJBA
Processo: 8007418-08.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007418-08.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DJAIR FERREIRA BASTOS Advogado(s): IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REDA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - A contratação por tempo determinado possui caráter precário e provisório, para atender a necessidade transitória do Poder Público, podendo a autoridade administrativa competente desligar, a qualquer momento, o servidor contratado precariamente, sem configurar qualquer ilegalidade ou nulidade. II - Ocorre que, em se tratando de extinção de contrato temporário antes do prazo determinado no edital, como é o caso dos autos, torna-se imprescindível a observância de prévio procedimento administrativo, garantido-se ao servidor o devido processo legal e a ampla defesa, conforme estabelecido na Constituição Federal, sob pena de nulidade do ato demissional, ainda que se trate de contrato temporário REDA. III - Isto posto, mesmo existindo elementos incontestáveis para exonerar o impetrante, a autoridade coatora não pode desligá-lo do serviço público sem observar as formalidades legais, sob pena de ferir o quanto disposto no art. 5º, LV da Constituição Federal. IV - Conforme o enunciado da Súmula 473 do STF, a Administração Pública tem o poder de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, contudo esta não pode desconsiderar situações já constituídas que repercutam no âmbito dos interesses individuais dos administrados, sem a observância do devido processo legal. V - Na hipótese dos autos, não há qualquer evidência da defesa do interessado, cabendo enfatizar que a existência do devido processo administrativo não foi demonstrada pela autoridade coatora. VI - Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007418-08.2018.8.05.0000 em que figuram como Impetrante DJAIR FERREIRA BASTOS e como Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO e os SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO e de ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de nº 8007418-08.2018.8.05.0000.1.AgIntCiv, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06 - 442